Tribunal: TJMT
Processo: 16861-51.2018.8.11.0001
Relator(a): PATRICIA CENI
Órgão julgador: PATRICIA CENI
Órgão colegiado: Julgado em 19/10/2020
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
15/10/2020 RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
Sair
Seja bem vindo,
PATRICIA CENI DOS SANTOS TJMT 15/10/2020 • 13h 13' 18'' • 09:47
Restrições Designações
Você está em: RENAJUD Inserir Restrições
Inserir Restrição Veicular
Pesquisa de Veículos (Informe 1 ou mais campos)
Mostrar somente veículos sem restrição
Placa Chassi CPF/CNPJ
RENAJUD
15378979000103
Pesquisar Limpar
Lista de Veículos - Total: 99
Placa Placa Anterior UF Marca/Modelo Ano Fabricação Ano Modelo Proprietário Restrições Existentes Aç
CONCREMAX CONC. ENG E
RAM0J77 MT VW/POLO HL AD 2020 2021 Não
SAN. LTDA
CONCREMAX CONC. ENG E
QCS3943 MT HONDA/NXR160 BROS ESDD 2019 2019 Não
SAN. LTDA
CONCREMAX CONC. ENG E
QBN1862 MT IVECO/TECTOR 260E28 2014 2014 Sim
SAN. LTDA
CONCREMAX CONC. ENG E
QBG7001 MT SCANIA/R 440 A6X4 2014 2015 Sim
SAN. LTDA
CONCREMAX CONC. ENG E
QBM3316 MT M.BENZ/ATRON 2729 6X4 2014 2014 Sim
SAN. LTDA
CONCREMAX CONC. ENG E
QBM3296 MT M.BENZ/ATRON 2729 B 6X4 2014 2014 Sim
SAN. LTDA
CONCREMAX CONC. ENG E
QBM3306 MT M.BENZ/ATRON 2729 B 6X4 2014 2014 Sim
SAN. LTDA
CONCREMAX CONC. ENG E
QBM3286 MT M.BENZ/ATRON 2729 B 6X4 2014 2014 Sim
SAN. LTDA
CONCREMAX CONC. ENG E
QBM3186 MT M.BENZ/ATRON 2729 B 6X4 2014 2014 Sim
SAN. LTDA
CONCREMAX CONC. ENG E
QBF1777 MT YAMAHA/YBR125 FACTOR E 2014 2014 Não
SAN. LTDA
CONCREMAX CONC. ENG E
NPL1465 MT FIAT/STRADA WORKING 2013 2013 Não
SAN. LTDA
CONCREMAX CONC. ENG E
OBM9230 MT HONDA/CG 150 FAN ESI 2013 2013 Sim
SAN. LTDA
CONCREMAX CONC. ENG E
OAQ2702 MT M.BENZ/ATRON 2729 B 6X4 2013 2013 Sim
SAN. LTDA
CONCREMAX CONC. ENG E
OBC6982 MT FIAT/UNO MILLE WAY ECON 2013 2013 Não
SAN. LTDA
CONCREMAX CONC. ENG E
OBC6521 MT FIAT/STRADA WORKING 2012 2013 Não
SAN. LTDA
CONCREMAX CONC. ENG E
OBD6937 MT VOLVO/FH 460 6X4T 2012 2012 Sim
SAN. LTDA
CONCREMAX CONC. ENG E
OAX4894 MT FORD/CARGO 816 S 2012 2013 Sim
SAN. LTDA
CONCREMAX CONC. ENG E
OBC0268 MT VOLVO/VM 270 6X4R 2012 2012 Sim
SAN. LTDA
CONCREMAX CONC. ENG E
OBC0578 MT VOLVO/VM 270 6X4R 2012 2012 Sim
SAN. LTDA
CONCREMAX CONC. ENG E
OBC0188 MT VOLVO/VM 270 6X4R 2012 2012 Sim
SAN. LTDA
CONCREMAX CONC. ENG E
OAS9473 MT SR/GUERRA AG BS 2012 2012 Sim
SAN. LTDA
CONCREMAX CONC. ENG E
OAS9413 MT SR/GUERRA AG BS 2012 2012 Sim
SAN. LTDA
CONCREMAX CONC. ENG E
OAS5643 MT SR/GUERRA AG BS 2012 2012 Sim
SAN. LTDA
CONCREMAX CONC. ENG E
OAS5663 MT SR/GUERRA AG BS 2012 2012 Sim
SAN. LTDA
CONCREMAX CONC. ENG E
OAP3552 MT VOLVO/VM 260 6X4R 2011 2011 Sim
SAN. LTDA
CONCREMAX CONC. ENG E
OBA1J51 OBA1951 MT M.BENZ/AXOR 2644S6X4 2011 2012 Não
SAN. LTDA
https://renajud.denatran.serpro.gov.br/renajud/restrito/restricoes-insercao.jsf 1/315/10/2020 RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
Placa Placa Anterior UF Marca/Modelo Ano Fabricação Ano Modelo Proprietário Restrições Existentes Aç
CONCREMAX CONC. ENG E
OBA1941 MT M.BENZ/AXOR 2644S6X4 2011 2012 Sim
SAN. LTDA
CONCREMAX CONC. ENG E
OAP3562 MT VOLVO/VM 260 6X4R 2011 2011 Sim
SAN. LTDA
CONCREMAX CONC. ENG E
OAP3592 MT VOLVO/VM 260 6X4R 2011 2011 Sim
SAN. LTDA
CONCREMAX CONC. ENG E
OAT1696 MT FIAT/STRADA WORKING CD 2011 2012 Não
SAN. LTDA
CONCREMAX CONC. ENG E
OAZ1046 MT HONDA/CG 125 FAN ES 2011 2012 Não
SAN. LTDA
CONCREMAX CONC. ENG E
NUB3034 MT YAMAHA/XTZ 125K 2011 2011 Não
SAN. LTDA
CONCREMAX CONC. ENG E
NUA1584 MT YAMAHA/XTZ 125K 2011 2011 Não
SAN. LTDA
CONCREMAX C E E
NPQ6404 MT HONDA/CG 125 FAN ES 2011 2011 Sim
SANEAMENTO LTDA
CONCREMAX CONC. ENG E
NPJ3871 MT FIAT/STRADA ADVENT FLEX 2011 2011 Não
SAN. LTDA
CONCREMAX CONC. ENG E
NPG3061 MT FORD/F4000 G 2011 2011 Não
SAN. LTDA
CONCREMAX CONCRETO
NUG4369 MT R/RANDON SR BA 2010 2011 Sim
ENG E SANEAMENTO LTDA
CONCREMAX CONCRETO
NUG4789 MT R/RANDON SR BA 2010 2011 Sim
ENG. E SAN. LTDA
CONCREMAX C ENG E
NUG6960 MT M.BENZ/2726 B6X4 2010 2010 Sim
SANEAMENTO LTDA
CONCREMAX CONCRETO
NUG0138 MT VOLVO/VM 260 6X4R 2010 2010 Sim
ENG E SANEAMENTO LTDA
CONCREMAX CONCRETO E
NUE1939 MT VOLVO/VM 260 6X4R 2010 2010 Sim
SANEAMENTO LTDA
CONCREMAX CONCRETO
NTX8668 MT M.BENZ/LS 1634 2010 2010 Sim
ENG E SAN LTDA
CONCREMAX CONC. ENG E
NJU8354 MT VW/CROSSFOX GII 2010 2011 Não
SAN. LTDA
CONCREMAX CONCRETO
NJU4117 MT VW/13.180 EURO3 WORKER 2009 2010 Sim
ENG LTDA
CONCREMAX CONC. ENG E
NJG3384 MT I/TOYOTA HILUX CS4X4CHAS 2009 2009 Não
SAN. LTDA
CONCREMAX CONC. ENG E
KAP4401 MT SE/RANDON SR SL 2009 2009 Não
SAN. LTDA
CONCREMAX CONC. ENG E
KAP4201 MT SE/RANDON SR SL 2009 2009 Não
SAN. LTDA
CONCREMAX CONC. ENG E
KAO9391 MT SE/RANDON SR SL 2009 2009 Não
SAN. LTDA
CONCREMAX CONC. ENG E
KAO9381 MT SE/RANDON SR SL 2009 2009 Não
SAN. LTDA
CONCREMAX CONC. ENG E
KAO9371 MT SE/RANDON SR SL 2009 2009 Não
SAN. LTDA
CONCREMAX CONC. ENG E
KAO9361 MT SE/RANDON SR SL 2009 2009 Não
SAN. LTDA
CONCREMAX CONCRETO
NJG9126 MT VOLVO/VM 260 6X4R 2008 2008 Sim
E.SAN.LTDA
CONCREMAX CONC. ENG E
NJG7836 MT VOLVO/VM 210 4X2R 2008 2008 Não
SAN. LTDA
CONCREMAX CONC. ENG E
NIY0256 MT M.BENZ/2423 B 2008 2008 Sim
SAN. LTDA
CONCREMAX CONC. ENG E
NJF1975 MT M.BENZ/2423 B 2008 2008 Sim
SAN. LTDA
CONCREMAX CONC. ENG E
NJO2460 MT M.BENZ/AXOR 2540 S 2007 2008 Não
SAN. LTDA
CONCREMAX CONCRETO
IOG5175 MT I/TOYOTA HILUX CD4X4 SRV 2007 2008 Sim
ENG E SANEAMENTO LTDA
CONCREMAX CONC. ENG E
NJD5889 MT M.BENZ/2423 B 2007 2007 Sim
SAN. LTDA
CONCREMAX CONC. ENG E
NJD3F19 NJD3519 MT M.BENZ/2423 B 2007 2007 Não
SAN. LTDA
CONCREMAX CONCRETO
NJD3249 MT HONDA/CG 125 FAN 2007 2008 Não
ENG E SAN LTDA
CONCREMAX CONC. ENG E
NJC9769 MT M.BENZ/2423 B 2007 2007 Sim
SAN. LTDA
CONCREMAX CONCRETO
JZP0031 MT M.BENZ/LS 1634 2007 2007 Sim
ENG E SAN LTDA
CONCREMAX CONCRETO
KAO0433 MT M.BENZ/AX0R 1933 S 2007 2007 Sim
ENG. SANEAMETO LTDA
CONCREMAX
KAO0423 MT M.BENZ/AX0R 1933 S 2007 2007 Sim
CONC.ENG.SANEA.LTDA
CONCREMAX
KAD0391 MT SR/GANDOLFO SRG 2006 2007 CONC.ENG.SANEAMENTO Não
LTDA
CONCREMAX CONC ENG E
KAI9736 MT FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX 2006 2006 Sim
SANEAMENTO LTDA
CONCREMAX CONC. ENG E
KAE4826 MT FIAT/STRADA FIRE FLEX 2006 2007 Sim
SAN. LTDA
CONCREMAX CONCRETO
KAI9338 MT MBENZ/2423B LIEBHERR HTM 2004 2004 Sim
ENG E SANEAMENTO LTDA
CONCREMAX CONCRETO
KAI9268 MT MBENZ/2423B LIEBHERR HTM 2004 2004 Sim
ENG E SANEAMENTO LTDA
https://renajud.denatran.serpro.gov.br/renajud/restrito/restricoes-insercao.jsf 2/315/10/2020 RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
Placa Placa Anterior UF Marca/Modelo Ano Fabricação Ano Modelo Proprietário Restrições Existentes Aç
CONCREMAX CONCRETO
KAI9108 MT MBENZ/2423B LIEBHERR HTM 2004 2004 Sim
ENG E SANEAMENTO LTDA
CONCREMAX CONCRETO
KAI8938 MT MBENZ/2423B LIEBHERR HTM 2004 2004 Sim
ENG E SANEAMENTO LTDA
CONCREMAX CONCRETO
JZS3816 MT REB/ROSSETTI SRBA ST3.25 2004 2004 Não
ENG.SAN.LTDA
CONCREMAX CONC.ENG.E
JZT2467 MT HONDA/NXR125 BROS KS 2003 2003 Não
SAN.LTDA
CONCREMAX CONC.ENG.E
JZT0637 MT HONDA/NXR125 BROS KS 2003 2003 Sim
SANEAM.LTDA
CONCREMAX CONCRETO
KER2836 MT MBENZ/2423B LIEBHERR HTM 2002 2002 Sim
ENG E SANEAMENTO LTDA
CONCREMAX CONC ENG
KER2826 MT MBENZ/2423B LIEBHERR HTM 2002 2002 Não
SANEAM LTDA
CONCREMAX CONCRETO
JZF8684 MT REB/ROSSETTI SRBA ST3.25 2001 2002 Sim
ENG.E SAN.LTDA
CONCREMAX CONC. ENG E
JZB4492 MT M.BENZ/2423 B 2000 2000 Não
SAN. LTDA
CONCREMAX CONC. ENG E
JZB4512 MT M.BENZ/2423 B 2000 2000 Não
SAN. LTDA
CONCREMAX CONC. ENG E
JZC3261 MT M.BENZ/LS 1938 1999 1999 Não
SAN. LTDA
CONCREMAX CONC. ENG E
JYW6543 MT NAVISTAR/INTERN 4900 6X4 1999 1999 Sim
SAN. LTDA
CONCREMAX CONC. ENG E
BUP4990 MT SCANIA/T124 GA4X2NZ 420 1998 1998 Sim
SAN. LTDA
CONCREMAX CONC. ENG E
JYQ6783 MT FORD/CARGO 2425 1998 1998 Não
SAN. LTDA
CONCREMAX CONC. ENG E
KAC3848 MT FORD/CARGO 2425 1997 1997 Não
SAN. LTDA
CONCREMAX CONC. ENG E
JYF7067 MT M.BENZ/L 2325 1995 1995 Sim
SAN. LTDA
CONCREMAX CONCRETO
JYE1090 MT M.BENZ/L 2318 1994 1994 Não
ENG.SAN.LTDA
CONCREMAX
JYB4778 MT VW/GOL CL 1.8 1994 1994 Não
CONCR.ENG.SANEAM.LTDA
CONCREMAX CONC. ENG E
JYA9315 MT M.BENZ/LB 2325 1994 1994 Sim
SAN. LTDA
CONCREMAX-CONC.ENG.E
JYA0720 MT TOYOTA/BANDEIRANTE 1993 1993 Sim
SAN.LTDA.
CONCREMAX-
JYC7827 MT HONDA/CG 125 TODAY 1993 1993 Sim
C.ENG.SANEAMENTO LTDA
CONCREMAX CONCRETO
JYC8796 MT REB/RODOVIARIA SR SL CI 1991 1991 Sim
ENG.E SAN.LTDA
CONCREMAX
JYC6737 MT M.BENZ/L 1214 1991 1991 CON.ENG.SANEAMENTO Não
LTDA
CONCREMAX CONC. ENG.
JYB8385 MT M.BENZ/709 1990 1990 Não
SAN.LTDA.
CONCREMAX CONC. ENG E
JYB6343 MT M.BENZ/LB 2220 1987 1987 Não
SAN. LTDA
CONCREMAX CONC.ENG.E
HQU0829 MT M.BENZ/L 2219 1986 1986 Não
SANEAMENTO
CONCREMAX-
JYD1287 MT M.BENZ/LK 1113 1985 1985 Não
CONC.ENG.SAN.LTDA
CONCREMAX-
JYC6707 MT M.BENZ/LK 1113 1984 1984 CON.ENG.SANEAMENTO Não
LTDA
CONCREMAX CONC.ENG.E
JYD2938 MT M.BENZ/L 1513 1983 1983 Não
SANEA.LTDA
CONCREMAX CON. ENG. E
GVP6388 MT M.BENZ/L 1113 1978 1978 Não
SAN. LTDA
1
Restringir Limpar lista
2.4.0
Setor de Autarquias Sul, Quadra 1, Bloco H, 5º andar - CEP 70700-010 -
Brasília-DF
https://renajud.denatran.serpro.gov.br/renajud/restrito/restricoes-insercao.jsf 3/3